Tribunal: TJDFT
Processo: 0701693-48.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0701693-48.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARLI MACIEL PEREIRA, A. A. M. P. APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DESPACHO Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, para parecer. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator